Tribunal: STF
Processo: ARE 1357099
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. EXCLUSÃO DO CERTAME: TEMA 22 DE REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS. RAZOABILIDADE: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. Concurso público para ingresso nos quadros da Polícia Militar. Candidato reprovado na fase de exame social. Infração do item 16.1.4.3, do edital do concurso. Precedente do STJ no sentido de que a investigação social, em concurso público, não se resume a analisar a vida pregressa do concorrente quanto às infrações penais que, porventura, tenha efetivamente cometido, servindo igualmente para avaliar sua conduta moral e social outras circunstâncias que reflitam o seu perfil, bem como de ser irrelevante a absolvição por ausência de provas, havendo vinculação do juízo criminal à esfera administrativa apenas nas hipóteses de negativa do fato e da autoria. Poder discricionário da administração em ponderar as exigências da atividade ao cargo pretendido, assim como examinar o perfil do concursando para o respectivo desempenho. Hipótese de reprovação expressamente prevista no edital. Legalidade do ato de eliminação. Acerto da sentença. RECURSO NÃO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 5).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 8).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, o art. 6º, o inc. III e o caput do art. 37 da Constituição da República. Argumenta que “a eliminação do candidato se deu por conta de processo judicial que se originou por meio de registro policial e de punições que ocorreram há mais de 07 (sete) anos, neste ponto merece destaque que a regra editalícia é clara em informar que seriam avaliadas as sanções administrativas dos últimos cinco anos, sendo certo que da análise realizada pelo pesquisador social, já havia sido ultrapassado esse período, havendo uma clara violação da autoridade coatora as próprias regras do edital do concurso, conforme informado pela própria Administração Pública” (fls. 4-5, e-doc. 10).



    Ressalta que “o Judiciário Fluminense está agindo em completo arrepio ao comando constitucional, onde sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal” (fl. 5, e-doc. 10).



    Sustenta a aplicação do Tema 22 de repercussão geral.



    3. Em 4.12.2020, considerando o julgamento do Recurso Extraordinário n. 560.900, Tema 22 da repercussão geral, a Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora, para juízo de retratação (e-doc. 17).



    Em juízo de retratação, a Câmara de origem manteve o acórdão recorrido, nos termos seguintes:



    “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Concurso público para ingresso nos quadros da Polícia Militar. Candidato reprovado na fase de exame social. Conclusão do Julgado que não conflita com a orientação da Suprema Corte, representada no Tema nº 22, sob o regime de repercussão geral. Manutenção do julgado” (e-doc. 14).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e de que “a banca examinadora reprovou o candidato por ser sua conduta incompatível com as atribuições do cargo, que pretende ocupar, o que, efetivamente, não tem o condão de atrair a aplicação do Tema 22 do STF, não havendo divergência entre o que decidiu o acórdão recorrido e o que ficou assentado na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 2, e-doc. 16).



    5. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assevera que, “quando autorizada a realização de concurso público, são estabelecidos critérios de avaliação dos candidatos. Por seu turno, os critérios fixados no edital devem atender às normas inseridas no citado regulamento, mas ficando adstritos sempre, como qualquer ato administrativo, aos princípios que norteiam a Administração Pública, entre os quais se destacam os princípios da legalidade, impessoalidade e eficiência (art. 37, caput, da CRFB/88)” (fl. 8, e-doc. 18).



    Salienta que “garantir ao Recorrente sua continuação no certame, não importaria em ofensa aos princípios da legalidade, impessoalidade e eficiência, tendo em vista que o mesmo fora aprovado na avaliação psicológica, aduzindo a Instituição Militar que o Recorrente detém o perfil almejado e desejado para seguir nas fileiras da Polícia Militar” (fl. 8, e-doc. 18).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 560.900, Tema 22 da repercussão geral, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal concluiu:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal” (DJe 17.8.2020). 



    No voto condutor do juízo de retratação, o Desembargador relator analisou a aplicação do Tema 22 da repercussão geral na espécie e assentou:



    “A conclusão a que chegou o Colegiado não afronta a orientação vinculante do STF, no julgamento do RE nº 560900/DF, tema 22. Ao que se extrai desse julgado, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou a ação penal, salvo se essa restrição for instituída por lei e se mostrar constitucionalmente adequada, como no caso (...) 



    Em regra, não é permitida a eliminação de candidato a concurso público pelo simples fato de ele responder a inquérito ou a ação penal.



    (...) É possível, no entanto, que a lei preveja, para determinados cargos públicos, a exigência de qualificações mais restritas e rígidas ao candidato, como, por exemplo, as carreiras da segurança pública (...) 



    Para esses cargos, é possível que a lei preveja a eliminação do candidato que tenha contra si condenação definitiva ou condenação de órgão colegiado, ainda que sujeita a recurso. É necessário, porém, que exista uma relação de incompatibilidade entre a natureza do crime e as atribuições do cargo, de sorte que a lei não pode prever, de forma genérica, que toda condenação penal deva ensejar a proibição do indivíduo de se candidatar a concurso público (...) 



     Tais incompatibilidades inexistem, dado que, ao examinar os autos, constata-se que o apelante figurou como réu em processo judicial criminal (que tramitou sob o rito especial da Lei nº 9.099/95), bem como sofreu diversas punições disciplinares enquanto servia na Força Aérea Brasileira, hipóteses que se coadunam exatamente com os termos do edital, tal como reconhecido na peça recursal, não lhe socorrendo a alegação de que as mesmas teriam ocorrido há mais de cinco anos antes da realização do certame; o item 16.1.2.1, alínea ‘d’, do edital, destaca expressamente que ‘desvinculados a punição e o comportamento supracitado, será ainda observado o histórico do candidato quando de sua passagem pelas respectivas Forças Armadas’.



    (…) Constatou-se que o apelante não havia se portado, nas oportunidades acima indicadas, com o equilíbrio necessário para a função que almeja exercer, uma vez que reagiu violentamente (nos ambientes social e familiar) a diferentes provocações, mesmo todas sendo de pequena monta” (fls. 1-2, e-doc. 14).



     



    Embora o agravante alegue ser caso de aplicação imediata da tese do Tema 22 da repercussão geral, ao manter decisão pela qual excluído o candidato na fase de investigação social, o Tribunal de origem agiu em conformidade com a conclusão do julgamento do Recurso Extraordinário n. 560.900, Tema 22 da repercussão geral, apoiando-se nas exceções explicitadas naquele julgamento.



    8. O critério distintivo aproveitado no julgado recorrido não se mostra desarrazoado, nem discrepante dos debates realizados no exame do Tema 22 da repercussão geral.



    Nas discussões que se sucederam no julgamento do Recurso Extraordinário n. 560.900, Tema 22, o Ministro Gilmar Mendes ressaltou:



    “Imaginemos, amanhã, alguém que tenha uma série de inquéritos de pedofilia, por exemplo, e que se candidata a ser cuidador num jardim de infância ou coisa do tipo, independentemente de ter lei ou não. E nós estamos diante desse tipo de realidade. Ou amanhã, o sujeito que se candidata à guarda de trânsito, guarda da polícia rodoviária federal, da rodoviária estadual, e que tenha um extenso envolvimento. Nós sabemos como funciona a máquina judiciária, a dificuldade toda de se obter trânsito em julgado, temos discutido isso aqui inclusive. E, aí, diz-se: não (…) à extensa história de corrupção, furto, envolvimentos nessa linha; e se diz que não se pode fazer nada. (…) Realmente, as opções são dramáticas aqui. De um lado (...), se se fornece essa autorização ao legislador, sem dúvida teremos aí (...) regras provavelmente abusivas”.



    Ao acompanhar o voto do Ministro Relator, assinalei:



    “7. A lei interna do concurso público é o respectivo edital, que a todos submete de maneira isonômica, sendo compatível com a dinâmica do princípio da presunção de não culpabilidade penal a exigência de vida ilibada dos seus candidatos, assim entendida aquela sobre a qual não paire condenação criminal, exaurida a instância processual ordinária, o que com maior relevo se justifica ante a imposição do princípio da moralidade administrativa (art. 37, caput, da Constituição). (...)



    9. É de se concluir pela inconstitucionalidade de óbices desarrazoados ao acesso aos cargos públicos, quando baseados em critérios subjetivos de aferição de idoneidade moral dos candidatos.



    Entretanto, também por exigência do princípio republicano, faz-se mister erigirem-se critérios objetivos para a aferição dessa idoneidade, para se dotar de efetividade os princípios constitucionais da Administração Pública. (...)



    Assegurar o exercício de cargo público por pessoa juridicamente inidônea significaria contaminar o funcionamento de uma estrutura da qual todos nós dependemos e integramos. (...)



    Passados vinte e dois anos do início de vigência da Constituição da República veio a Lei Complementar n. 135/2010, visando ‘a proteger a probidade administrativa e a moralidade no exercício do mandato’ (rubrica da lei, parte final).



    A expressão ‘considerada vida pregressa do candidato’ aparece uma vez na Constituição, na norma de regência das candidaturas para cargos eletivos, em capítulo próprio no qual cuida ‘dos direitos políticos’. (...)



    Considerada a ausência de lei específica sobre a matéria, a tese de aplicação analógica dos critérios de aferição da probidade do candidato a agente público, positivados na Lei Complementar n. 135/2010 não discrepa da tutela constitucional da probidade e da moralidade na condução da República”.



    Diferente do alegado pelo agravante, o Tribunal de origem não contrariou o que fixado no Recurso Extraordinário n. 560.900, Tema 22 da repercussão geral, ao não exercer juízo de retratação, pois o acórdão recorrido está fundamentado na alegada distinção entre o caso concreto examinado na instância ordinária e a tese fixada naquele precedente de repercussão geral.



    9. Quanto aos critérios aplicados, a apreciação do pleito recursal demandaria o reexame da matéria fático-probatória e das cláusulas do edital. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONDENATÓRIO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE PENAL. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.306.020-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Investigação social. Exclusão do certame. Violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas do edital. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como das cláusulas do edital que rege o concurso público em questão. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.243.785-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.4.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. VIDA PREGRESSA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa exigiria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão da origem, bem como o reexame da interpretação conferida a cláusulas editalícias, procedimentos vedados em sede extraordinária. Aplicação das Súmulas nºs 279 e 454/STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’ e ‘Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário’. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.203.262-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.8.2019). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. REPROVAÇÃO NO EXAME DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRECEDENTES. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE n. 1.174.395, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 23.11.2018). 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora